Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-76.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013526-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.120.046/0001-68 (APELANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL - ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

O requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante, após ter sido notificado da decisão administrativa, tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual, além de não ter previsão na legislação concernente aos processos administrativos ambientais, não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal.

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras LTDA
contra sentença prolatada pela Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do
Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT)
, declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a não caracterização da decadência da impetração, ressaltando que, trata-se de omissão da administração pública em apreciar a Petição Incidental protocolizada nos autos do Processo Administrativo, juntada em 23 de dezembro de 2020, data esta que deveria ser tomada como base para o cômputo do prazo decadencial.

Dessa forma, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastando a decadência do direito a impetração do mandado de segurança e determinar o retorno dos autos para o juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 94444991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 96986476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras LTDA contra sentença prolatada pela Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras LTDA impetrou o mandado de Segurança objetivando a concessão da segurança para “declarar nulo o processo administrativo n°. 173.204/2015 e, por consequência, o auto de infração n°. 109973” (id. 94444971), lavrado pelos agentes ambientais em razão do Apelante ter em estoque 123,9566 m3 de madeira em toras sem comprovação da origem, 14,9105 m3 de madeira serrada sem origem e por possuir um saldo junto ao CC-SEMA de 877,1898 m3 não localizados no pátio da empresa.

Aduz que que no bojo do Processo Administrativo nº 173.204/2005 ocorreu a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, motivo pelo qual apresentou a “Petição incidental” após notificação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº109.973.

Assim, assevera que o ato impugnado e a “omissão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente diante da Petição Intercorrente que foi juntada nos autos após a decisão que decidiu pela homologação do Auto de Infração n. 109973 e consequente manutenção do processo administrativo n°. 173.204/2015” (94444971 - Pág. 4).

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, extinguiu, liminarmente, o presente
mandamus
com a seguinte fundamentação (id. 94444982):

No caso, verifica-se que a parte autuada, ora impetrante, foi notificada da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 109.973, via publicação no Diário Oficial do Estado n. 27.801, de 27.07.2020.

Merece registro, por oportuno, que o fato da parte impetrante ter protocolizado – em 23.12.2020 - pedido administrativo de reconhecimento da prescrição intercorrente não interfere na contagem do prazo decadencial neste caso, eis que a parte impetrante foi devidamente notificada do julgamento do recurso administrativo.

Considerando que o presente writ foi protocolizado somente em 16.04.2021, portanto, após o decurso do prazo decadencial para pleitear o direito por meio de mandado de segurança, qual seja, 28.11.2020, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, g1° e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Diante de sua natureza jurídica, o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, não se submetendo, portanto, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo.

Nesse sentido, colhe-se da doutrina Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª ed., atualizada por Arnoldo Wald/Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros, 2010, p. 61)

In casu
, verifica-se que embora a impetração aponte ilegalidade na omissão da Administração Pública em apreciar a Petição Incidental protocolizada nos autos do Processo Administrativo, juntada em 23/12/2020, não há ponto controvertido quanto ao seu objeto, textualmente, que “seja julgado totalmente procedente o pleito para declarar nulo o processo administrativo n°. 173.204/2015 e, por consequência, o auto de infração n°. 109973, em atenção à: a consumação da prescrição intercorrente (processo paralisado pendente de julgamento ou despacho instrutório por quase 5 anos), prescrição quinquenal que ocorreu entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão administrativa" (94444971 - Pág. 17).

Dessa forma, o ato tido coator é a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n°. 109.973, e a sua publicação o "termo a quo" para a fluência do prazo decadencial.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, o requerimento administrativo apresentado em 23/12/2020 tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual, além de não ter previsão na legislação concernente aos processos administrativos ambientais, não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, este E. Tribunal de Justiça se pronunciou recentemente acerca da matéria, conforme se verifica dos julgados abaixo colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2. Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.

(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF – DECADÊNCIA CONSTATADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO PROVIDO.

1. O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, conforme inteligência do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009. Por sua vez, o “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” (Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal)

2. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, §3º do CPC, independentemente de pedido das partes.

(N.U 1011232-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSIDEROU A INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA E HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO – SÚMULA N. 430/STF – PROTOCOLO DO WRIT APÓS ULTRAPASSOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

A apresentação do pedido de reconsideração, na esfera administrativa, não interrompe o prazo para impetração da ação mandamental (Súmula n. 430/STF).

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

(N.U 0000102-89.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Assim, analisando os autos, aufere-se que decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 109.973 foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 27.801 em 27/07/2020, iniciando-se o prazo decadencial.

Desse modo, em vista de a presente ação mandamental ter sido impetrada somente em 16/04/2021, é manifesta a ocorrência da decadência da impetração, visto que o seu protocolo ocorreu quando já decorrido o prazo de 120 (cento e vinte), previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Ressalto, por fim, que não se está a negar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, mas tão somente reconhecendo a decadência da impetração de mandado de segurança, cujo prazo de 120 dias, não foi observado pelo Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022